Tribunal: TJDFT
Processo: 0745196-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745196-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENI PERACIO DE SOUSA AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LORENI PERACIO DE SOUSA contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, indeferiu a tutela provisória de urgência por meio da qual a agravante objetiva a remoção de comentário realizado no perfil de avaliações do Google. Em suas razões (ID 77370047), sustenta que: 1) preencheu os requisitos para a concessão da tutela de urgência; 2) é médica e atua com transplante capilar no Distrito Federal; 3) teve a reputação atacada por um comentário postado no perfil de avaliações do Google; 4) o comentário é grave, destrutivo e ultrapassa o direito de crítica para ingressar no campo da difamação e calúnia; 5) a probabilidade do direito está demonstrada pela ilicitude manifesta decorrente de fraude e de inveracidade fática; 6) o perfil que postou a avaliação não é de qualquer paciente por ela atendido; 7) o comentário ao imputar à medica um resultado insatisfatório utiliza-se de uma relação inexistente, o que configura ato ilícito sob a forma de difamação e falsidade ideológica no ambiente digital; 8) o perfil é da Itália e nunca atuou naquele país, o que comprova a ilicitude da conduta; 9) a manutenção da postagem desqualifica a reputação da agravante; 10) há perigo de dano, pois a avaliação ruim gera desconfiança imediata e afasta clientes; 11) a avaliação causa prejuízos econômicos e danos morais e à imagem profissional de difícil ou impossível reparação. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata remoção do comentário falso, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 e a decretação de sigilo dos autos. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos requeridos. Preparo recolhido (ID 77369689). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. 1) Do pedido de decretação de sigilo A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." – grifou-se Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil - CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)”. – grifou-se O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e à defesa da intimidade, espécie dos direitos da personalidade. Por analogia, o sigilo pode ser decretado excepcionalmente em face de violação a outro direito da personalidade (honra, imagem etc.) No caso concreto, não se verifica, até o presente momento processual, violação a algum direito da personalidade, que poderia, em tese, por analogia, atrair aplicação do art. 189 do CPC. Deve preponderar o interesse público no controle dos atos do Poder Judiciário, razão da publicidade dos atos processuais. Indefiro, portanto, o pedido. 2) Da antecipação da tutela recursal Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. No caso, a agravante objetiva a remoção imediata de comentário realizado na plataforma de avaliações do Google. Alega que avaliação foi realizada por quem nunca foi paciente seu. Segundo afirma, o comentário é grave, destrutivo e ultrapassa o direito de crítica para ingressar no campo da difamação e calúnia. O comentário foi realizado nos seguintes termos: “Desaconselho veementemente. Eles te fizeram pagar adiantado com um resultado ruim. Muita dor, muitas cicatrizes. Pouco ou nenhum cabelo. Todas as avaliações positivas no Google têm menos de 2 meses. É impossível termos tratado todos esses pacientes em menos de 2 meses. Os usuários que as fizeram são todos recentes. Com poucas avaliações, elas são claramente falsas. É um golpe” Examino a questão 2.1) Regime jurídico da responsabilidade civil do provedor por conteúdo de terceiro O Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, prevê, em capítulo relativo à responsabilidade por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, que o provedor de aplicações será responsabilizado civilmente por danos praticados por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar providências para tornar indisponível o conteúdo infringente (art. 19). Ademais, a ordem judicial deve conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo infringente para localização inequívoca do material (§1o). Por outro lado, o art. 21 disciplina que o provedor que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização dos participantes, após receber notificação extrajudicial e deixar de promover a indisponibilização do conteúdo. O texto, inicialmente, atribuía apenas aos crimes de natureza sexual com violação à intimidade da vítima a possibilidade de notificação extrajudicial para remoção do conteúdo. Em recente análise acerca da constitucionalidade do Marco Civil, o Supremo Tribunal Federal – STF se debruçou sobre os Temas 533 (Dever de empresa hospedeira de sítio na internet fiscalizar o conteúdo publicado e de retirá-lo do ar quando considerado ofensivo, sem intervenção do Judiciário) e 987 (constitucionalidade do art. 19 da Lei 12.965/2014 que determina a necessidade de prévia e específica ordem judicial de exclusão de conteúdo para a responsabilização civil de provedor de internet, websites e gestores de aplicativos de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros). A Corte declarou a inconstitucionalidade parcial e progressiva do art. 19 por haver um estado de omissão parcial em razão da proteção insuficiente a bens jurídicos constitucionais – direitos fundamentais e democracia. Dessa forma, enquanto o Poder Legislativo não editar nova lei, o dispositivo deve ser interpretado de acordo com as regras específicas estabelecidas pelo STF. Adicionalmente, foi acrescido ao art. 21 o entendimento de que pode ser aplicado para qualquer conteúdo que constitua crime ou ato ilícito ou direcionada a contas falsas. Em síntese, a mera notificação extrajudicial ou o conhecimento inequívoco do conteúdo criminoso/ilícito é suficiente para surgir o dever de tomar providência. O descumprimento permite a responsabilidade civil equiparada à violação de uma ordem judicial. Contudo, o STF ainda promoveu uma ressalva com relação aos crimes contra a honra: deve ser mantida a aplicação do art. 19 - exigência da ordem judicial específica para responsabilizar a plataforma – por envolver avaliação subjetiva. Caso fosse estendido o entendimento do art. 21, a situação poderia remover opiniões ou críticas legítimas. Por fim, reconheceu a natureza subjetiva das plataformas por conteúdos de terceiros e modulou temporalmente os efeitos para que a eficácia da decisão tenha efeitos prospectivos. A hipótese versa sobre a imputação, em tese, de ofensas contra a honra da agravante – deve ser aplicado o regime jurídico do art. 19. As consequências legais contra a plataforma, todavia, dependem do reconhecimento da ofensa ao direito de personalidade. 2.2) Responsabilidade da plataforma por ofensa à honra A Constituição Federal (CF) estabelece, em seu art. 220, a ampla liberdade de expressão: "A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição." Também há proteção explícita aos denominados direitos da personalidade, entre os quais o direito à honra, imagem, privacidade (CF, art. 5°, inciso X). Invariavelmente, no plano abstrato, tais direitos permanecem em situação de tensão - iminente conflito - com outros valores constitucionais. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF 130), proibiu a censura de opiniões. Registrou que é excepcional qualquer intervenção do Estado na divulgação de notícias e de opiniões. Acrescentou, neste e em julgados ulteriores, que a reação da pessoa - lesada, em tese - pode ocorrer, preferencialmente, por outros meios que não a limitação do direito de informar ou de livre expressão: retificação, direito de resposta, indenização etc. A propósito, registre-se: “(...) 1. O Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação em matéria de liberdade de expressão, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. 2. No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 4. Eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Ao determinar a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico de meio de comunicação, a decisão reclamada violou essa orientação. (RCL 22.328/RJ, Relator Ministro Roberto Barroso, 06/03/2018)” - grifou-se Em síntese, em colisão ou tensão entre o direito à honra - ou outro direito da personalidade - e a liberdade de expressão, deve-se, a priori, prestigiar a ampla possibilidade de manifestação. É possível, porém, em situações especiais, a prevalência desses direitos individuais, previstos no art. 5o da Constituição Federal, especialmente nos casos em que seja possível constatar evidente abuso do direito de informação e de liberdade de expressão. Em análise do comentário questionado, mediante ponderação entre o direito à liberdade de expressão do usuário e o direito à honra da agravante, não está caracterizado, neste momento, o abuso do direito de manifestação e de opinião. O comentário, em análise superficial, não ultrapassa os limites da crítica severa a exigir a intervenção judicial para imediata remoção. Não há, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Ademais, embora desfavorável à autora, não foram trazidos elementos a demonstrar a repercussão do comentário a justificar a remoção ainda na fase inicial do processo. A autora continua com avaliação máxima na plataforma. Não há demonstração de que, do universo de avaliações positivas, apenas uma seja capaz de afastar a clientela ou tenha potencial destrutivo da imagem da médica. Além disso, a agravante pode responder a avaliação diretamente na plataforma e de forma a apresentar argumentos que afastem as afirmações do usuário. Logo, não está presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A princípio, não há elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia da medida sem a concessão imediata. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal poderá produzir efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Assim, não se vislumbra situação de urgência que justifique a concessão da antecipação da tutela recursal. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator